Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723687-81.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: EDSON PIRES BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (ID 75518930). O feito aguarda julgamento pelo colegiado, incluído na pauta da 39a sessão ordinária virtual (ID 78189194). Na petição de ID 78547902, o apelante, sucedido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II, noticia que não tem mais interesse no prosseguimento da demanda. Decido. De acordo com o disposto no artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Retire-se de pauta. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora